Tribunal: TJDFT
Processo: 0743984-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL EMPRESARIAL. FRAUDE EM ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO TABELIÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica decorrente de fraude (alteração contratual em que foi inserida como sócia de empresa).
2. Fatos relevantes. (i) alteração do contrato social da empresa Senna Cell Consultoria em Informática Ltda, com a inclusão da parte autora como sócia minoritária em 6 de junho de 2005; (ii) diversas fraudes foram praticadas depois que a autora foi admitida para trabalhar como empregada doméstica na residência de um dos sócios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se está suficientemente comprovada (ou não) fraude na assinatura reconhecida pelo cartório e a consequente nulidade do negócio jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O cartório não possui personalidade jurídica própria, sendo representado pelo atual delegatário. Assim, independentemente da data de sua investidura, cabe ao titular que hoje detém a delegação responder processualmente pelos atos vinculados à serventia, inclusive os pretéritos, sem prejuízo de eventual direito de regresso contra quem efetivamente praticou o ato. Preliminar rejeitada.
5. A jurisprudência é pacífica em admitir a apresentação de contestação por negativa geral, com afastamento automático dos efeitos materiais da revelia. Contudo, essa regra processual não impede que o juízo, diante da ausência de qualquer impugnação substancial e da omissão reiterada dos réus diretamente envolvidos na constituição societária, extraia elementos de convencimento com base em outros indícios, como a inércia processual, a fragilidade das versões defensivas e a coerência da narrativa autoral.

6. No contexto de aparente boa-fé e de hipossuficiência jurídica da parte autora, dos processos precedentes em que seu nome foi indevidamente utilizado em alteração contratual (com força de coisa julgada), da contumácia de dois dos réus, da ausência de oposição de outro, da defesa meramente formal dos demais corréus e do aparente erro crasso no documento questionado (assinaturas com vários caracteres distintos) a dispensar a realização de perícia, é de se reconhecer a consistência da tese recursal de que ela teve seu nome indevidamente incluído no quadro societário da empresa Senna Cell Consultoria em Informática Ltda - sociedade empresarial, por meio de fraude na assinatura, sem manifestação válida de vontade.

7. Situação fática que conduz à nulidade do reconhecimento cartorário da firma inserida no negócio jurídico em foco, bem como à nulidade de inclusão do nome da parte autora como sócia minoritária no quadro societário da empresa Senna Cell Consultoria em Informática Ltda – ME (CNPJ 01.550.776/0001-48) – alteração contratual de 06 de junho de 2005, com efeitos ex tunc.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação provida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 36, § 6o, 236, § 1o; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 344; CC, art. 171, II; Lei no. 8.935/1994, art. 22
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 777 (RE 842.846/SC); TJDFT, acórdão 452445, Desa. Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 7.10.2010, acórdão 1395065, Des. Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, Dje: 8.5.2022